Tribunal: TJMT
Processo: 1018745-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018745-96.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: ELIZABETE FATIMA NICHELE
AGRAVADO: JARBAS LINDOMAR ROSA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIZABETE FÁTIMA NICHELE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002643.10-2020.8.11.0040, proposta por JARBAS LINDOMAR ROSA, que recebeu o pedido de emenda à inicial e deferiu a imissão da posse do agravado em 49 hectares da Fazenda Santa Clara III.
A agravante alega que a decisão, ora agravada, a despeito de receber a emenda à exordial, modificou completamente o tipo da ação, após a efetivação da citação, sem a sua anuência, e acabou deferindo a tutela antecipada anteriormente indeferida.
Argumenta que esse deferimento está em dissonância com o julgamento proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1011872-17.2020.8.11.0000, no este Tribunal determinou que não era possível a aludida imissão na posse.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que a decisão seja revogada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a concessão do efeito ativo à decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 311 do CPC e subsidiariamente com base no art. 300 do mesmo Diploma.
Pois bem, vislumbra-se em sede de cognição primária, eventual probabilidade do direito da agravante, uma vez que a decisão, ora combatida, aparentemente não possui higidez. Isso porque a matéria tratada no caso foi objeto de análise do Agravo de Instrumento n. 1011872-17.2020.8.11.0000, cuja ementa se transcreve:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS “IN NATURA” – TUTELA DE EVIDÊNCIA – ART. 311 CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INDÍCIOS DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo controvérsia sobre o direito, é inviável a concessão da tutela de evidência. Por se tratar da execução de honorários advocatícios que não foram contratos em espécie, mas sobre percentual de bens a serem apurados, torna-se imprescindível a realização da instrução probatória.
Apesar de o objeto buscado na demanda necessitar de ação própria de conhecimento, essa questão não foi submetida ao debate desta Corte, por isso, esta análise restringe-se à impossibilidade da concessão da tutela de evidência."
Ademais, pelo que consta nos autos a agravante ofertou bem nos autos dos embargos à execução para garantir o processo, e a emenda à exordial teria sido recebida após a citação regular da agravante.
Diante desses fatos, há risco de dano à agravante, bem como a probabilidade do direito hábeis à concessão do efeito suspensivo, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO.
Comunique-se ao Juízo de origem sobre o teor desta decisão, a qual serve de contramandado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora